Tribunal: TJMT
Processo: 8010501-80.2014.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

8010501-80.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDILIA DA SILVA - CPF: 553.741.749-91 (APELANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), GUEIBI LEAL PERONDI - CPF: 872.388.371-53 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSIANE PILATTI - CPF: 019.492.990-66 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), JOSIANE PILATTI - CPF: 019.492.990-66 (ADVOGADO), MARIA EDILIA DA SILVA - CPF: 553.741.749-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 8010501-80.2014.8.11.0040

APELANTE: MARIA EDILIA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA EDILIA DA SILVA

DIREITO CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DO AUXÍLIO-DOENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 29, II, DA LEI N. 8.213/1991 - PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– CÁLCULO DA RMI (RENDA MENSAL INICIAL) – 80% SOBRE OS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
RECURSO DO INSS – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA –
SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESPROVIDO
.

1. A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91.

2.
A possibilidade de defesa coletiva dos direitos, não afasta a prerrogativa do indivíduo de buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, assim, não há que se falar em coisa julgada.

3 -Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte.

4 -
Consoante dispõe o artigo 85, § 4o, II do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a V, do artigo 85 do mesmo Códex.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 8010501-80.2014.8.11.0040

APELANTE: MARIA EDILIA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA EDILIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos
de Apelação Cível
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Maria Edilia da Silva
contra sentença prolatada pelo
Juízo da

4a
Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação de Revisão de Auxílio-Doença C/C Outros Pedidos
, registrada sob o no. 8010501-80.2014.8.11.0040,

proposta pela segunda Apelante

em face do

primeiro Apelante
,
julgou procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei n° 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para RECONHECER o equívoco no cálculo da RMI dos benefícios auxílio-doença (NB`s 522246139-0 e 539659468-0) concedidos em favor da autora entre 11/10/2007 à 18/02/2010, razão pela qual CONDENO o requerido em revisá-los, observado eventual prescrição quinquenal sobre parte do período. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sobre as diferenças, será devida correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela, bem como, juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de no 11.960/2009 que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Condeno a autarquia ré ao pagamento das custas judiciais, com fundamento no art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2.001, alterado pela Lei Estadual n° 11.077/2020, bem como, honorários advocatícios sucumbências, no valor que arbitro de R$ 1.000,00 (hum mil reais), na forma do § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

[...]

Irresignada,
Maria Edilia da Silva
(ID. 151997381), interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma parcial, no que tange aos honorários advocatícios, sob o fundamento de que
foram fixados em patamar irrisório, desconsiderando por completo os parâmetros do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, que é de observância obrigatória.

Sustenta que,
os honorários de sucumbência devem ser fixados de maneira equânime e justa pelo magistrado, com objetivo de suprir todos os gastos que o causídico suporta com as despesas quanto à remuneração e qualificação de seus colaboradores, manutenção do escritório, reposição tecnológica e com seu sustento.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada parcialmente a sentença impugnada,
a fim de majorar a verba honorária para o patamar a ser fixado entre 10% e 20% do valor da condenação ou proveito da ação, devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o do CPC.

Decorreu o prazo para Autarquia Federal apresentar contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 168129327.

Por sua vez, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, também se insurge contra a sentença, suscitando a ocorrência da prescrição a quaisquer parcelas que antecedem ao quinquênio procedente ao ajuizamento desta ação.

Suscita, ainda, em preliminar a ocorrência de coisa julgada, diante da Ação Civil Pública no 0002320- 59.2012.403.6183/SP, que homologou um acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal, com o fito de revisar administrativamente e pagar de forma parcelada as diferenças referente a renda mensal inicial do auxílio-doença, obedecendo um cronograma até 2020, afirmando a ausência de interesse de agir do apelado, por já ter sido reconhecido o direito à revisão ora postulada.

Afirma que, de acordo com
as telas do sistema Plenus que seguem em anexo, é possível verificar que os benefícios NB 5222461390 e NB 5396594680 já foram revistos, inclusive, com diferenças já pagas.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos expostos, a fim de acolher
a preliminar de falta de interesse processual, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, uma vez que a revisão do benefício já foi processada na via administrativa.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 14408678), a parte autora, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 149518150), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 8010501-80.2014.8.11.0040

APELANTE: MARIA EDILIA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA EDILIA DA SILVA

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
suscita prejudicial de mérito, ante a ocorrência da prescrição, a quaisquer parcelas que antecedem ao quinquênio procedente ao ajuizamento desta ação.

No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No mais, a redação do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91 não deixa margem à dúvida, ao afirmar “sem prejuízo do direito ao benefício”, que a prescrição somente atinge as parcelas anteriores aos quinquênios que antecedeu ao ajuizamento da ação.

[...]

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:
(Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

[...]

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Desse modo, a prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE NÃO ACOLHIDA. DEMANDA PROPOSTA APÓS UM LUSTRO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 24 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO À HIPÓTESE. REQUISITO PREENCHIDO.
PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUTO QUE SOMENTE SE APLICA ÀS PARCELAS VENCIDAS E NÃO AO FUNDO DE DIREITO, DADA A NATUREZA ACIDENTÁRIA DA DEMANDA
. PRECEDENTES. AJUSTE, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DO AUXÍLIO ACIDENTE À TESE FIRMADA NO TEMA 862 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5005780-29.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. Tue Mar 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50057802920208240020, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 8/3/2022, Quinta Câmara de Direito Público) [Destaquei]

Com efeito, da análise dos autos, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que
inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, conforme restou consignado no
decisum
. Confira-se:

[...]

A prejudicial, em parte, comporta acolhimento.

Na espécie, o período do benefício pelo qual busca a autora ser revisado parte de 11/10/2007 e, de outro lado, a presente demanda foi proposta inicialmente na Justiça Federal em 13/12/2012,
de forma que eventuais diferenças das parcelas pagas a título de auxílio-doença anteriores a 13/12/2007 encontram-se prescritas.

[...]

Assim, inexiste condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, insurge
contra a sentença, suscitando
, em preliminar a ocorrência de coisa julgada.

Nesse contexto,
informa que o Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical ajuizaram Ação Civil Pública em face dele, de âmbito nacional, objetivando o reconhecimento de direito previdenciário individual homogêneo ao recálculo de todos os benefícios aposentadorias por invalidez, auxílio-doença, na forma estabelecida no artigo 29, II, da Lei 8.213/1991, bem como para efetuar o pagamento de valores retroativos, com exceção dos benefícios revisados, em razão disso, a matéria está acobertada pela coisa julgada, ocorrendo a ausência de interesse processual.

Ocorre que, a possibilidade de defesa coletiva dos direitos não afasta a prerrogativa do indivíduo de buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor que
a ação coletiva não induz litispendência para as ações individuais.

Denota-se, que embora a parte autora, mesmo ciente da existência de demanda coletiva, optou por ajuizar uma ação individual para defender os mesmos direitos.

Nesse contexto, o acordo celebrado em sede de ação civil pública não é empecilho para que o interessado, busque em ação individual a tutela jurisdicional de seu direito e, por conseguinte, não há submissão aos termos do acordo entabulado na citada ação, não havendo que se falar em falta de interesse processual, especialmente nos casos como este, no qual os créditos individuais diferenciam em função das datas de implantação dos benefícios.

Convém assinalar que, existe interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO IMEDIATO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia dos autos cinge-se a possibilidade de cobrança imediata do pagamento das diferenças da revisão da RMI do benefício do autor, operada em razão de acordo entabulado nos autos da Ação Civil Pública no 0002320-59.2012.4.03.6183 - que teve curso na Justiça Federal de São Paulo -, quando a autarquia-previdenciária comprometera-se a pagar de forma escalonada a revisão do inc. II do art. 29 da Lei 8.213/1991, e houve a edição da Resolução do Presidente do INSS no 268/2013 para sua concretização, com estabelecimento de cronograma com termo final para maio de 2022.

2.
O acordo entabulado nos autos da Ação Civil Pública no 0002320-59.2012.4.03.6183 não retira o interesse de agir do segurado de ingressar com ação individual para buscar a consolidação do direito e pagamento das parcelas atrasadas em menor prazo.
Entretanto, como consignado no julgado, "assim optando, é também certo que os efeitos que pudessem advir daquela ação coletiva também não lhes beneficia, como que renunciando ao aproveitamento da decisão eventualmente favorável obtida pelo Autor daquela. Nestes termos, não cabe a combinação ou desconfiguração do acordo formulado na ACP através de ações individuais. Ou o beneficiário da ação coletiva executa o provimento judicial total ou parcialmente favorável tal como prolatado, ou propõe ação judicial própria sobre o mesmo objeto para buscar outro provimento judicial, desta vez na forma que lhe interesse". Assim sendo, descabe a pretensão de recebimento imediato do valor decorrente de acordo entabulado nos autos da Ação Civil Pública, nos termos ali fixados.

3. Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 00386524720154019199, Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, Data de Julgamento: 17/4/2018, 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 21/5/2018) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - REVISÃO DE BENEFÍCIO - AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DO TRABALHO -
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - ACOR DO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0002320- 59.2012.4.03.6183/SP - INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 104 DA LEI 8.078/90 - PRELIMINAR REJEITADA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 7a C.Cível - AC - 1226307-9 - Capanema - Rel.: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira - Unânime - - J. 3.2.2015) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO. TESE RELATIVA A MPB 242/2005 QUE É INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO PODE SER CONHECIDA. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL (RMI). BASE DE CÁLCULO CONSIDERANDO OS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTES A 80% DO PERÍODO CONTRIBUTIVO. ART. 29, II, LEI 8.213/91.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. TRANSAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SIGNIFICA O PRÓPRIO RECONHECIMENTO DO PEDIDO INAUGURAL. NÃO OBSTANTE A EFICÁCIA ERGA OMNES E ULTRA PARTES, NÃO SE PODE COMPELIR O DEMANDANTE DE ACESSAR O JUDICIÁRIO PARA BUSCAR SEU DIREITO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0002320- 59.2012.4.03.6183 QUE NÃO OBSTA O INGRESSO DE DEMANDA INDIVIDUAL E NÃO IMPLICA NA SATISFAÇÃO DO PLEITO AUTORAL.
EDIÇÃO DO MEMORANDO-CIRCULAR No 21/DIRBEN/PFEINSS, DE 15.04.2010, RECONHECEU DE FORMA INEQUÍVOCA O DIREITO À REVISÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: INTERRUPÇÃO VERIFICADA. ANÁLISE CONJUGADA DO § 1o DO ARTIGO 103 DA LEI 8.213/91 E DA SÚMULA 85 DO STJ COM A DATA DA EDIÇÃO DO MEMORANDO PELO INSS. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL. INTERRUPÇÃO A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CORRETA APLILCAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 29, II, DA LEI No 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA NESSE ASPECTO. RECURSO DE APEÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA PROFERIDA.

(TJPR - 7a C. Cível - 0002249-76.2010.8.16.0025 - Araucária - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCEL GUIMARÃES ROTOLI DE MACEDO - J. 1.4.2022) [Destaquei]

E,
in casu
, considerando que a apelada entende que o INSS concedeu benefício com base de cálculo inferior ao que entende de direito, e, por isso, busca a revisão de valores, de modo a configurar o seu interesse processual.

Outrossim, sem a prova de que a apelada já tivesse com o seu benefício revisado à época do ajuizamento da ação, não há se falar em ausência do seu interesse de agir.

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos
de Apelação Cível
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Maria Edilia da Silva
contra sentença prolatada pelo
Juízo da

4a
Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação de Revisão de Auxílio-Doença C/C Outros Pedidos
, registrada sob o no. 8010501-80.2014.8.11.0040,

proposta pela segunda Apelante

em face do

primeiro Apelante
,
julgou procedente os pedidos contidos na exordial.

Ab initio,
cumpre destacar que os autos tramitaram inicialmente perante a Justiça Federal de Mato Grosso, perante a Subseção Judiciária de Sinop; todavia, foi proferida decisão reconhecendo a competência da Justiça Estadual para julgar os autos, uma vez que a revisão de benefício é oriunda de acidente de trabalho.

Denota-se dos autos que, a parte autora ajuizou Ação de Revisão de Benefício de Auxílio-Doença contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, almejando a condenação do requerido em revisar os benefícios pleiteados (MB 5222461390-0 e 539659468-0), concedidos em 11-10-2007 a 18-02-2010.

Pontua ser devida a revisão do benefício em testilha, na medida que o cálculo da RMI (renda mensal inicial) utilizado pela Autarquia Federal está equivocada, uma vez que não considerou a média dos 80% das maiores parcelas contributivas da segurada na forma do inciso II, art. 29 da Lei n. 8.213/91.

O INSS apresentou contestação (ID 151995531), que foi impugnada pelo Autor conforme se verifica do ID n. 151995534.

A perícia foi realizada em 24-04-2019 (ID 151997370).

Em seguida, sobreveio a sentença de procedência do pedido.

Contra essa sentença insurgem-se a parte autora e requerida.

DO APELO DE MARIA EDILIA DA SILVA

Conforme relatado anteriormente, a parte autora (ID. 151997381), interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma parcial, no que tange aos honorários advocatícios, sob o fundamento de que
foram fixados em patamar irrisório, desconsiderando por completo os parâmetros do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, que é de observância obrigatória.

Desse modo, requer majoração da verba honorária para o patamar a ser fixado entre 10% e 20% do valor da condenação ou proveito da ação, devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o do CPC.

Pois bem.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados na sentença no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), entendo que a sentença merece reparos nesse ponto; todavia, diversamente do pugnado no apelo, conforme será demonstrado.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente possível o deferimento de tutela antecipada em grau recursal, quando já entregue a prestação jurisdicional em primeira instância, desde que preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora.

Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida. 3. Apelo provido.” (TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019)
Consoante dispõe o artigo 85, § 4o, II do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a V, do artigo 85 do mesmo Códex.

(TJ-MT 10061006920178110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/3/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/5/2021) [Destaquei]

Diante do exposto,
REJEITO
a
prejudicial mérito de prescrição quinquenal e preliminar de falta de interesse de agir
, suscitadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO

aos apelos interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
e
por
Maria Edilia da Silva.

E
de ofício
retifico
o ato sentencial, para determinar que

os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023